Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718620-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA DA COSTA, SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA, GERINO PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com EDMILSON PEREIRA DA COSTA e OUTROS. O feito em questão exige sinopse fática para melhor compreensão. O título judicial foi constituído nos autos de ação reivindicatória ajuizada pela Terracap contra Gerino Pereira da Costa e outros. O pedido reivindicatório foi julgado procedente pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública e, em grau recursal, o Acórdão n. 621498 desta 2a Turma Cível deu provimento ao apelo interposto pelos então réus, ora agravados, “para condenar a TERRACAP ao pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos requeridos”. Após anos, a TERRACAP desistiu de imitir-se na posse, contudo, subsistiu a condenação de pagamento das benfeitorias, momento em que os então executados se tornaram exequentes do feito. A decisão agravada determinou o levantamento de valores em favor da parte agravada (ID 189359183): “Promova-se o levantamento da suspensão. O AGI0742136-33.2022.8.07.0000 teve provimento negado. Logo, a decisão de ID 145266503 precluiu. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do valor devido considerando os depósitos realizados nos autos. DEFIRO o levantamento do valor de R$83.750,00 depositado pela TERRACAP (ID106493557) em favor da parte exequente. Para tanto, intime-se o exequente para indicar o valor devido a cada exequente.” Em seguida, foi proferida a decisão, também agravada, que determinou ao agravante o pagamento de honorários periciais (ID 189527975): “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por GERINO PEREIRA DA COSTA,SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA e EDMILSONPEREIRA DA COSTA em face de TERRACAP, partes devidamente qualificadas. Em decisão de ID139128656, houve a homologação do laudo pericial. O AGI0742136-33.2022.8.07.0000 teve provimento negado.Logo, a decisão de ID 145266503 precluiu. A perita requer a liberação dos honorários periciais. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que não houve depósito judicial dos h. periciais, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte exequente. Assim, tendo em vista que restou sucumbente, intime-se a TERRACAP para comprovar o depósito de honorários periciais, sob pena de sequestro de verbas. Prazo: 5 dias.” Por meio da decisão de ID 189842567, o juízo reiterou a intimação ao agravante para pagamento dos honorários periciais: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por GERINO PEREIRA DA COSTA,SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA e EDMILSONPEREIRA DA COSTA em face de TERRACAP, partes devidamente qualificadas. A TERRACAP foi condenada a restituir o imóvel descrito na inicial à TERRACAP e a parta autora em sede recursal foi condenada a indenizar acessões e benfeitorias com direito de retenção até a perícia (ID15677852, fl.79 e 15676807, fl.95). Em ID 139128656, as impugnações ao laudo pericial foram julgadas improcedentes. O laudo pericial foi homologado eo valor total das benfeitorias foi fixado em R$ 136.006,23. A TERRACAP comprovou o depósito de R$83.750,00 (ID 106493557). Foi determinada aplicação de multa e honorários, ambos de 10%, sobre o saldo remanescente não quitado voluntariamente (ID 145266503). Decisão preclusa, tendo em vista que o AGI0742136-33.2022.8.07.0000 teve provimento negado. A TERRACAP foi intimada para comprovar pagamento de honorários periciais (ID 189527975). A parte exequente requer seja liberado valor em favor do causídico, juntou dados bancários e planilha atualizada do débito. Requer a penhora de valores. É o relato. DECIDO. INDEFIRO o pedido de liberação de valor em favor do causídico, tendo em vista que a transferência de valores dispensa intermediação. Intime-se uma vez mais a parte exequente para juntar dados bancários da parte credora principal. Sem prejuízo, intime-se a TERRACAP para comprovar a quitação do saldo remanescente, bem como o pagamento dos honorários periciais, sob pena de sequestro de verbas com base na planilha ID 189609321. Prazo: 5 dias. Cancele-se o expediente de intimação 34507412, a fim de evitar embaraço processual. Com a manifestação das partes ou após o decurso de prazo, retornem os autos conclusos para decisão.” Opostos embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos pelo juízo: “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por GERINO PEREIRA DA COSTA,SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA e EDMILSONPEREIRA DA COSTA em face de TERRACAP, partes devidamente qualificadas. A TERRACAP apresentou embargos de declaração ao ID 191674117 contra a decisão ID 189919092. Requer o provimento dos embargos para: a) sanar a omissão e contradição constantes nas decisões Ids 189359183, 189527975, 189842567, de modo a reconhecer prescrição intercorrente, considerando o trânsito em julgado do feito e a data da inversão do polos executivos, Id 142222845, nos termos do artigo 206 §3o, inciso IV do Código Civil. b) na hipótese de não acolher a prescrição, sanar a omissão e contradição no prosseguimento no feito, considerando a decisão Id 142222845 que acolheu o desinteresse da Empresa Pública, não há exigibilidade da parte exequente em obter a indenização decorrente de direito de retenção, impõem-se a extinção e a arquivamento os autos. c) e na hipótese remota dos itens acima não serem acolhidos, sanar e corrigir as decisões quanto a condição de pagamento de diferença do valor indenizatório e de multa incabível, todas elas as quais se impõem o prosseguimento pelo rito dos precatórios, tal como reiteradamente determinado pelo STF nas Reclamações no 54.400 e 58.748. PÂMELLA SANTOS RAMOS requer a substituição do polo ativo, bem como seja expedido alvará de levantamento do depósito efetivado pela TERRACAP em seu favor (ID 191714492). Intimada, a parte exequente manifestou em ID 192054488. Reconheceu o direito alegado pela terceira interessada. Requer a rejeição dos embargos de declaração opostos pela TERRACAP. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. A sentença de ID 15677852 foi reformada em parte pelo acórdão de ID 15676793, o qual reconheceu aos réus o direito de indenização das acessões e benfeitorias que representam o trabalho da família durante vários anos, devendo o respectivo quantum ser apurado em liquidação, com direito de retenção até a realização da perícia (ID 15676807, p. 4). Em síntese, a TERRACAP alega (i) a prescrição intercorrente, considerando o trânsito em julgado do feito e a data da inversão do polos executivos; (ii) não há exigibilidade da parte exequente em obter a indenização decorrente de direito de retenção, impõem-se a extinção e a arquivamento os autos; (iii) que a execução deve seguir o rito dos precatórios, tal como reiteradamente determinado pelo STF nas Reclamações no 54.400 e 58.748. Quanto à alegada prescrição intercorrente, bem como inexigibilidade da parte exequente em obter indenização, tais argumentos foram suficientemente debatidos nos autos, e, portanto, restou preclusa, o que impossibilita sua rediscussão. Veja-se o que restou decidido nos autos: AGI n. 0721598-02.2020.8.07.0000 (ID 85983752, p. 52) "...o ressarcimento com as benfeitorias a que foi condenada à recorrente permanece hígida, uma vez o direito de indenização foi reconhecido por acórdão transitado em julgado, de modo que suscitada, decidida e resolvida no curso do processo, a questão não pode ser objeto de nova decisão...” AGI n. 0742136-33.2022.8.07.0000 conforme ID 188820574: "Não há falar, assim, em afastamento do dever de a Terracap, ora agravante, custear os honorários do perito. Por fim, não há falar em prosseguimento do feito executivo de origem quanto ao pedido de imissão da Terracap na posse de parte do imóvel objeto de reivindicação, tendo em vista que ao ID origem 140736020 a própria empresa pública manifestou seu desinteresse quanto a tal pretensão, sob a alegação de que a área não mais seria de sua propriedade. Não há falar, desse modo, em reforma da r. decisão agravada.” Assim, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição quanto à condenação em indenizar benfeitorias, que resta preclusa. Com efeito, o direito de retenção decorre do título executivo que o reconheceu até que haja o efetivo pagamento da indenização por benfeitorias. Ainda, não há qualquer desídia da parte exequente a iniciar prescrição intercorrente da pretensão executória. Portanto, desconheço a alegada omissão/contradição nos pontos destacados. Pelo exposto, REJEITO os embargos nestes pontos. Prossigo quanto ao pedido de submissão da parcela remanescente ao rito dos precatórios. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 789, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, assim decidiu: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2o, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rela. Mina. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios ” Registre-se que, em casos semelhantes, o Pretório Excelso tem julgado procedentes as reclamações constitucionais para impedir medidas de execução judicial contra empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, inclusive, da TERRACAP. Reveja-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 54876 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023) Assim, como se observa, a referida empresa deve se submeter ao regime de pagamento via precatório. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para determinar que o saldo remanescente seja executado via precatório. Prossigo. No caso, resta pendente nestes autos: (i)a liberação do valor depositado pela TERRACAP; (ii)a execução dos honorários periciais e do saldo remanescente quanto a indenização por acessões e benfeitorias e(iii)a imissão da TERRACAP na posse do imóvel. Em relação aos valores depositados nos autos, já há ordem de levantamento conforme decisão preclusa de ID189359183 e 189842567, que determinou a indicação de dados bancários dos exequentes para levantamento em proporção igual entre os credores. Reitere-se a intimação para tanto e expeçam-se os alvarás de levantamento correspondentes. Quanto ao valor remanescente, este foi objeto de homologação conforme ID18960932.Assim, nos termos desta decisão expeça-se precatório em desfavor da TERRACAP em favor dos exequentes quanto ao débito remanescente em proporção igual para cada exequente. Frisa-se que o crédito é único, uma vez que decorre de sucessão causa mortis e não poderá ser fracionado para compor RPV individual de cada sucessor(caso menor que 10 salários mínimos), sob pena de burlar a sistemática constitucional de precatórios. Passo a analisar o pedidoID 191714492. Consta nos autos que a parte exequente realizou a cessão de direitos de posse sobre o imóvel e suas benfeitorias a Sra. Pâmella Santos Ramos, conforme parágrafo único da cláusula 5a da Cessão de Direitos ID 191715946. Veja. A cessionária não comprovou anuência dos demais credores, tampouco da TERRACAP na cessão ora apresentada. Ademais, a cessão de crédito e de direitos não autoriza a sucessão processual, nos termos do art. 109 do CPC. Por cautela, determino a suspensão de levantamento de valores depositados nos autos de titularidade de GERINO, único autor cedente, até manifestação das partes sobre a cessão de crédito. Intimem-se as parte para manifestação quanto à cessão de direitos. Em relação ao crédito remanescente, cabe à cessionária habilitar-se no precatório a ser expedido com relação a quota parte que lhe cabe, mediante instrumento de cessão de crédito de titularidade de GERINO,junto à COORPRE Ainda, expeça-se RPV em desfavor da TERRACAP dos honorários periciais no valor homologado de R$ 6.200,00, em favor da perita MARCIA DA SILVA MENEZES. Após, intime-se a TERRACAP para pagamento sob pena de sequestro de verbas. Prazo: 2 meses. Por fim, expeça-se mandado de imissão na posse em favor da TERRACAP.” (ID 192162669). Em seu recurso, a parte agravante requer a reforma das decisões Ids 189359183, 189527975, 189842567 e 192162669 para: a) acolher a prescrição intercorrente da pretensão executiva dos agravados quanto a obter indenização de benfeitorias, e b) na hipótese de não acolher a prescrição, que o feito seja extinto com arquivamento dos autos e devolução dos valores antecipadamente depositados, uma vez que ausente o interesse da TERRACAP em reaver a área, não deve persistir exigibilidade em obter indenização de benfeitorias, sob pena enriquecimento sem causa (ID 58837074). Argumenta que o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 11 de janeiro de 2014, e que após anos de inércia dos agravados, em 10 de novembro de 2022 passaram a integrar o feito no polo ativo. Alega que, nos termos do artigo 206 §3o, inciso IV do Código Civil, há o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que passaram muito mais de 3 anos. Sustenta que o direito da indenização das benfeitorias só se torna exigível com o interesse da TERRACAP em reintegrar, se não HÁ mais esse interesse, não há que se falar em indenização, constituindo-se enriquecimento ilícito das partes ora agravadas ao recebimento de valores concomitantemente em uso irregular de propriedade. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58837081). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 15:34:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador